Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-78.2023.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002418-78.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SIDINEI DIAS ROCHA (RECORRIDO), DOUGLAS WILLIAN COSSATTO - CPF: 712.683.671-68 (ASSISTENTE), EVANDRO NUNES VIANA - CPF: 736.100.201-30 (ASSISTENTE), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (ASSISTENTE), LEONARDO AMORIM - CPF: 039.807.751-78 (ASSISTENTE), SIDINEI DIAS ROCHA - CPF: 030.543.001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROPOSTA
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL NÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO INVESTIGADO – REQUISITO MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
HOMOLOGAÇÃO
DA AVENÇA
QUE
NÃO PODE SER CONDICIONADA À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, EM PRESTÍGIO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
a propositura
e homologação
do acordo
de não persecução penal
não podem ser condicionadas à confissão extrajudicial
do autuado [
HC n. 657.165/RJ, relator
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022,
DJe
18/08/2022
], notadamente em casos como o dos autos, em que o investigado se manteve em silêncio durante a oitiva extrajudicial e não estava acompanhado da defesa técnica.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SIDINEI DIAS ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT, que, nos autos do inquérito policial n. 1002418-78.2023.8.11.0009,
deixou de homologar o acordo de não persecução penal
proposto pelo
Órgão Ministerial e aceito pelo investigado SIDINEI DIAS ROCHA
, por
ausência de confissão do réu.

Nas razões recursais disponíveis no ID 232154708, o
Parquet

pretende a reforma da decisão impugnada com vistas à
homologação do ANPP
, sob o argumento de que, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Sodalício estadual, a propositura do acordo não pode ser condicionada à confissão extrajudicial do autuado, justamente porque violaria a garantia constitucional à não autoincriminação.

Com as
contrarrazões anexadas sob o ID
232154710
, o
investigado
Sidinei Dias Rocha
,
representado pela i. Defensoria Pública Estadual, pugna pelo provimento
do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o
d. juízo

a quo
manteve a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
232154711
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
233798657
, opinou pelo
provimento

do recurso.

É o
r
elatório.

Não estando o feito submetido à Revis
ão,
inclua-se
-o
em pauta
.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de
impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos
pelos quais
, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cuida-se de inquérito policial instaurado para apuração dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, perpet
rado
s
, em tese, pelo investigado
Sidinei Dias Rocha
.

Ao final das investigações, por entender que estavam preenchidos
os requisitos para a celebração do acordo de não persecução penal,
o
Parquet

entabulou-o com
Sidinei
, o qual se encontra devidamente assistido pela i. Defensoria Pública Estadual e,
postulou ao juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder/MT a sua homologação.

Todavia, por intermédio da decisão de ID 232154701, a MM.a Juíza
a quo
deixou de homologar o acordo sob o fundamento da ausência de confissão do investigado e determinou o retorno dos autos ao Ministério Público Estadual para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar eventual intenção de reformular a proposta e,
em caso negativo
,
certificou de antemão a recusa à homologação.

Para ilustrar, eis os trechos pertinentes do aludido
decisum
:

“(...) Assim, sendo o requisito da confissão indispensável à homologação do benefício previsto no art. 28-A do CPP, não há que se cogitar a flexibilização de Lei Federal por normativa institucional.

Contudo, antes da recusa prevista no artigo 28-A, § 8o do CPP, convém ao Juízo a aplicação do artigo 28-A, § 5o, do mesmo
codex
, razão pela qual
DETERMINO
que os autos tornem ao Ministério Público Estadual para
que, no prazo
30(trinta) dias
,manifeste se deseja reformular a proposta de acordo, com concordância do averiguado e de sua Defesa
.

Em caso negativo
,
desde já, RECUSO a homologação
.
”
(ID 232154701)
– Destaquei.

Diante desse cenário, por entender que não seria o caso de reformular os termos do ANPP, porquanto este eg. Tribunal de Justiça, alinhado ao c. Superior Tribunal de Justiça, tem entendido pela prescindibilidade da confissão extrajudicial do autuado em observância à garantia constitucional de não autoincriminação; postula o Ministério Público a homologação do acordo, tal qual entabulado.

O pleito comporta provimento.

O acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido ao ordenamento brasileiro por meio da Lei no 13.964/2019, que inseriu o art. 28-A ao Código de Processo Penal, pode ser conceituado como um acordo celebrado entre o Ministério Público e o investigado, necessariamente homologado por uma autoridade judicial, firmado, em regra, antes do início da ação penal. Esse ajuste é permitido apenas para infrações penais praticadas
sem violência ou grave ameaça
e que
possuam pena mínima inferior a 4 (quatro) anos
; assim, o investigado se compromete a cumprir determinadas condições e caso satisfaça integralmente a avença, será favorecido pela extinção da punibilidade.

Nesse aspecto, nas palavras do Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Rogerio
Schietti
Cruz
, “
o instituto se revela como uma maneira consensual de alcançar resposta penal mais célere ao comportamento criminoso, por meio da mitigação da obrigatoriedade da ação penal, com inexorável redução das demandas judiciais criminais
”. (
HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)
.

Sobre o tema,
o
artigo 28-A do CPP
, assim

prescr
eve
:

“Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal
, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

I -
reparar
o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;

II -
renunciar
voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;

III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do
art. 46 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)
;

IV -
pagar
prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do
art. 45 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),
a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou

V -
cumprir
, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.
”

No caso dos autos, a d. magistrada
a quo
deixou de homologar o acordo proposto pel
o Ministério Público
e aceito pelo indiciado
sob o fundamento de que
Sidinei Dias Rocha
não confessou a prática dos crimes quando ouvido perante a autoridade
policial,
de
modo que estaria ausente um dos requisitos previstos no artigo 28-A do CPP.

Ocorre que, muito embora da leitura objetiva do diploma legal possa se extrair a viabilidade da recusa de homologação do acordo em razão da ausência de confissão espontânea do indiciado, é certo que
,
“
ao exigir a existência de confissão formal e circunstanciada do crime, o novel art. 28-A do CPP não impõe que tal ato ocorra necessariamente no inquérito
”

notadamente, quando se
observa
que o acusado
, no momento da sua oitiva na fase policial,
estava desacompanhado de defesa técnica e

exerceu o direito constitucional ao silêncio, inexistindo notícias de que foi

cientificado
sobre
eventual

possibilidade de celebrar a avença
com o
Parquet
caso admitisse a prática da conduta apurada
naquele momento

(
vide

HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)
.

Assim, não há como simplesmente considerar ausente o requisito objetivo da confissão sem que, no mínimo, o investigado tenha ciência sobre a existência do instituto legal e possa refletir sobre o custo-benefício da proposta, razão pela qual o fato de o investigado não ter confessado na fase investigatória

não pode resultar, de pronto, o descabimento do acordo de não persecução.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o qual me alinho inteiramente:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO IMPEDIMENTO. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 14, DO CPP. NECESSIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. O acordo de não persecução penal, de modo semelhante ao que ocorre com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo, introduziu, no sistema processual, mais uma forma de justiça penal negociada. Se, por um lado, não se trata de direito subjetivo do réu, por outro, também não é mera faculdade a ser exercida ao alvedrio do Parquet. O ANPP é um poder-dever do Ministério Público, negócio jurídico
pré
-processual entre o órgão (consoante sua discricionariedade regrada) e o averiguado, com o fim de evitar a judicialização criminal, e que culmina na assunção de obrigações por ajuste voluntário entre os envolvidos. Como poder-dever, portanto, observa o princípio da supremacia do interesse-público - consistente na criação de mais um instituto
despenalizador
em prol da otimização do sistema de justiça criminal - e não pode ser renunciado, tampouco deixar de ser exercido
sem fundamentação idônea, pautada pelas balizas legais estabelecidas no art. 28-A do CPP. 2. A ausência de confissão, como requisito objetivo, ao menos em tese, pode ser aferida pelo Juiz de direito para negar a remessa dos autos à PGJ nos termos do art. 28, § 14, do CPP. Todavia, ao exigir a existência de confissão formal e circunstanciada do crime, o novel art. 28-A do CPP não impõe que tal ato ocorra necessariamente no inquérito, sobretudo quando não consta que o acusado - o qual estava desacompanhado de defesa técnica e ficou em silêncio ao ser interrogado perante a autoridade policial - haja sido informado sobre a possibilidade de celebrar a avença com o Parquet caso admitisse a prática da conduta apurada. 3.
Não há como simplesmente considerar ausente o requisito objetivo da confissão sem que, no mínimo, o investigado tenha ciência sobre a existência do novo instituto legal (ANPP) e possa, uma vez equilibrada a assimetria técnico-informacional, refletir sobre o custo-benefício da proposta, razão pela qual "o fato de o investigado não ter confessado na fase investigatória, obviamente, não quer significar o descabimento do acordo de não persecução
" (CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Manual do Acordo de Não Persecução Penal à luz da Lei 13.963/2019 (Pacote Anticrime). Salvador:
JusPodivm
, 2020, p. 112). 4. É também nessa linha o Enunciado n. 13, aprovado durante a I Jornada de Direito Penal e Processo Penal do CJF/STJ: "A inexistência de confissão do investigado antes da formação da
opinio
delicti do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em entabular eventual acordo de não persecução penal". 5. A
exigência de que a confissão ocorra no inquérito para que o Ministério Público ofereça o acordo de não persecução penal traz, ainda, alguns inconvenientes que evidenciam a impossibilidade de se obrigar que ela aconteça necessariamente naquele momento.
Deveras, além de, na enorme
m
aioria dos casos, o investigado ser ouvido pela autoridade policial sem a presença de defesa técnica e sem que tenha conhecimento sobre a existência do benefício legal, não há como ele saber, já naquela oportunidade, se o representante do Ministério Público efetivamente oferecerá a proposta de ANPP ao receber o inquérito relatado. Isso poderia levar a uma autoincriminação antecipada realizada apenas com base na esperança de ser agraciado com o acordo, o qual poderá não ser oferecido pela ausência, por exemplo, de requisitos subjetivos a serem avaliados pelo membro do Parquet.
6. No caso, porque foi negada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 28-A, § 14, do CPP) pela mera ausência de confissão do réu no inquérito, oportunidade em que ele estava desacompanhado de defesa técnica, ficou em silêncio e não tinha conhecimento sobre a possibilidade de eventualmente vir a receber a proposta de acordo, a concessão da ordem é medida que se impõe. 7. Ordem concedida, para anular a decisão que recusou a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça - bem como todos os atos processuais a ela posteriores - e determinar que os autos sejam remetidos à instância revisora do Ministério Público nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP e a tramitação do processo fique suspensa até a apreciação da matéria pela referida instituição.
”

(HC n. 657.165/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 18/8/2022)
.

E tal posicionamento não discrepa da concepção
disposta
n
o Enunciado n. 13,
d
a I Jornada de Direito Penal e Processo Penal do CJF/STJ
segundo a qual
: “
A inexistência de confissão do investigado antes da formação da
opinio
delicti do Ministério Público não pode ser interpretada como desinteresse em entabular eventual acordo de não persecução penal
”.

No mesmo sentido, encontra-se a
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

“(...)
De acordo com a Recomendação Conjunta n. 2/2023 da Procuradoria de Justiça e da Corregedoria Geral do Ministério Público,
mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5o, LXIII].

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO [...] MESMO AUSENTE A CONFISSÃO DO RÉU [...] o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também [...] mesmo que ausente a confissão [...] Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal ao caso sob exame [...]” [STF, HC 222719
AgR
-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 30-03-2023 PUBLIC 31-03-2023].

Não há se falar na dispensa da solenidade prevista no artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar do momento em que o julgador verificará a voluntariedade e a legalidade do acordo entabulado entre as partes.

(N.U 1001745-22.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 14/06/2024)

Diante do exposto, considerando que o pedido de homologação do acordo
foi negado
pela mera ausência de confissão do réu n
a fase de
inquérito policial,
requisito
devidamente mitigado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça estadual
,
tenho que
deve
ser provido o recurso ministerial para
reformar a decisão impugnada.

Nada obstante, considerando a regra insculpida no §4o do art. 28-A do CPP, a qual dispõe que “
Para a homologação do acordo de não persecução penal,
será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade
”
, determino o retorno d
os autos à instancia primeva para designação da referida audiência e tomada das demais providências para a regular homologação do acordo de não persecução penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão que indeferiu a homologação do acordo de não persecução penal nos autos n.o
1002418-78.2023.8.11.0009
, em trâmite na
3a Vara da Comarca de Colíder
/MT,
devendo o Juízo
a quo
designar a audiência prevista no artigo 28-A, §4o, do Código de Processo Penal, dando prosseguimento à análise da proposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024